Tribunal: TJDFT
Processo: 0724281-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DA GENITORA DOS AUTORES. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E LITISPENDÊNCIA AVENTADAS PELO MUNICÍPIO. IDENTIFICAÇÃO DO VALOR REQUERIDO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE AÇÕES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DE PRESENÇA DE SUPOSTO INCAPAZ NA LIDE. LEGITIMIDADE AVERIGUADA IN STATUS ASSERTIONIS. LEGITIMIDADE DO PARQUET SOMENTE EM RELAÇÃO AO AUTOR SUPOSTAMENTE INCAPAZ. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. PEDIDO DE PENSIONAMENTO VITALÍCIO. INTERDIÇÃO NÃO DECRETADA. AÇÃO EXTINTA POR ABANDONO. DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO REPRESENTADO EM RELAÇÃO A DE CUJUS. DEPÓSITO DO VALOR DEVIDO AO INCAPAZ EM CONTA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TAL NECESSIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os autores indicaram o valor requerido a título de compensação por danos morais, não há falar-se em inépcia da inicial, sendo plenamente possível o exercício do contraditório e da ampla defesa. Atendido, ainda, o devido processo legal.
2. Há litispendência quando se reproduz uma ação idêntica à outra, sendo considerada esta no caso de existência de mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir.
2.1. Na ação anteriormente proposta, somente o autor Evangevaldo requereu reparação de danos materiais, derivados do fato de se encontrar na ambulância que transportava a genitora dos autores. A causa de pedir baseia-se nos danos por ele próprio sofridos em decorrência desse evento danoso, requerendo alimentos indenizatórios pela perda transitória da sua capacidade laboral; pagamento de danos morais decorrentes das próprias lesões sofridas e ressarcimento das despesas médicas havidas para restabelecimento de sua saúde, abalada pelo acidente sofrido.
2.2. Na presente demanda, a prole da de cujus ingressou com pedido de compensação por danos morais pelo óbito de sua genitora, e de pensionamento vitalício para o autor Arlindo, baseado em suposta incapacidade e dependência econômica deste em relação à vítima.
2.3. Embora as lides se baseiem no mesmo fato (acidente de trânsito) e possuam parcialmente as mesmas partes, não revelam identidade de pedidos ou causa de pedir, o que afasta a alegada litispendência.
3. O Ministério Público não possui legitimidade para postular em favor de todos os autores, mas tão somente daquele que supostamente pode ser considerado incapaz, pois não há indícios de incapacidade dos demais autores e a causa não envolve direitos indisponíveis, sendo aferida tal legitimidade in status assertionis. Apelação conhecida tão somente em relação ao autor supostamente incapaz.
4. O quantum dos prejuízos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e da vítima e a prevenção de comportamentos futuros análogos. O valor pecuniário não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, mas também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis (CC, art. 944).
4.1. A quantia determinada pelo Juízo de origem atende a tais critérios, especialmente porque se trata o réu de Município módico e a compensação por danos morais será devida a todos os autores. Ademais, em sede de apelação, o recorrente não carreou aos autos quaisquer outros elementos que pudessem infirmar o valor arbitrado pelo Juízo a quo, que justificassem eventual majoração.
4.2. Muito embora tenha sido carreada aos autos documentação comprovando o diagnóstico de esquizofrenia do representado pelo Parquet, bem como a percepção de benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência, não restou comprovada a dependência econômica em relação à sua genitora, não havendo amparo, portanto, para o estabelecimento de pensão vitalícia a favor deste.
5. Não tendo sido comprovado que o representado carece de capacidade para administrar o seu patrimônio, não há razão para se determinar que o valor a ele devido seja depositado em conta judicial.
6. Apelação cível conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Sentença mantida.